Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-44.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA PAGA. NÃO COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. PARCIALMENTE VERIFICADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão no enfrentamento do conteúdo de documento essencial; (ii) verificar se há omissão em relação ao pedido de justiça gratuita; e (iii) analisar se há contradição na afirmação de inexistência de prova de quitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão reconheceu a inexistência de prova da quitação integral do financiamento contratado, constando apenas o pagamento do valor de R$ 25.001,62, permanecendo, portanto, um saldo devedor no montante de R$ 13.840,00, correspondente às demais parcelas pactuadas.
4. Ademais, o acórdão destacou estar demonstrado, à luz do conjunto probatório, não ter o autor comprovado a quitação integral do débito, tampouco demonstrado a indevida negativação de seu nome, ônus atribuído à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte ou omissão em pontos considerados irrelevantes não autoriza o acolhimento dos embargos, sob pena de novo julgamento da causa.

5. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, assiste razão ao embargante, porquanto o acórdão deixou de se manifestar sobre tal ponto. 5.1. O embargante demonstrou sua hipossuficiência por meio dos documentos, fazendo jus ao benefício da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. Portanto, deve ser concedido ao embargante os benefícios da justiça gratuita, passando o dispositivo do voto a constar: “Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 90.078,00), suspensa sua exigibilidade, diante da gratuidade de justiça”.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento: “1. Uma vez identificada no acórdão a omissão em relação ao pedido de justiça gratuita, deve ser corrigida.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 373, I, 99, §§1o e 7o, e 1.025, e artigos 98 a 102 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TIDFT (0719051-13.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, DJe: 30/07/2025.).